Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717464-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA RECORRIDO: ROMAO ANGELO SOBRINHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado, ID 55866395, interposto pela parte executada, ora recorrente contra decisão interlocutória, ID 55866392, proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual rejeitou os embargos à execução, recebidos como mera impugnação. Conforme prevê a Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, o art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal preconiza que caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública. No caso dos autos, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem, rejeitou o pedido constante da impugnação formulada pela devedora, bem como determinou após preclusão da decisão, a expedição de alvará/ofício para transferência da quantia depositada em Juízo para a conta indicada pela exequente. Portanto, a decisão não teve caráter terminativo. Restou evidente, portanto, a inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, na medida em que o recurso cabível não seria o recurso inominado, mas sim, agravo de instrumento. Dessa forma, a interposição de recurso inominado configura manifesto erro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 11, inciso V, do RITR. Custas processuais pelo recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Preclusa, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito